Tribunal: TJDFT
Processo: 0724949-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N° 94.008514-1. PROVA PERICIAL. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO. DISCORDÂNCIA DOS INDÍCES UTILIZADOS PELO PERITO. MERO INCONFORMISMO. PRECLUSÃO. APLICAÇÃO INDÍCES DE CORREÇÃO MONETÁRIA UTILIZADOS PELA JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA JUROS DE MORA. CITAÇÃO AÇÃO COLETIVA.
1. É inconteste que a parte agravante pretende discutir a aplicação do critério de atualização e o modo de elaboração dos cálculos, e não simplesmente corrigir eventual erro material nos cálculos, o que é incabível, ante a supramencionada ocorrência da preclusão.
Compete à parte, ao impugnar o laudo, apresentar elementos seguros e concretos de que os parâmetros adotados estariam incorretos, não sendo o mero inconformismo uma justa causa para tal intento.
2. No que diz respeito à correção monetária incidente sobre a condenação, tendo a liquidação individual tramitado perante a Justiça Estadual, não se vislumbram fundamentos que justifiquem a aplicação de índices alegadamente utilizados pela Justiça Federal na correção de débitos judiciais titularizados pela Fazenda Pública, mormente porque, do julgamento liquidando, não se extrai qualquer determinação nesse sentido.
3. De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, proferido em recurso especial repetitivo, na sentença de procedência em ação civil pública de natureza condenatória os juros de mora fluem a contar da citação para a ação coletiva, tal como realizado na perícia judicial objeto de homologação pelo decisum recorrido
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.